Tribunal: TJES
Processo: 5019395-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019395-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANE VARGAS SEGANTINE

AGRAVADO: ANDREY CHISTE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO ATUAL E RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança (processo nº 5002185-79.2024.8.08.0035), suspendeu a ordem de desocupação liminar do imóvel locado. A agravante sustenta que o recorrido não purgou a mora no prazo legal, efetuando pagamento incompleto e extemporâneo, e que o histórico de inadimplemento contratual justificaria a imediata retomada do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar de despejo por falta de pagamento exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais: ausência de garantia locatícia prevista no art. 37 da Lei do Inquilinato, prestação de caução equivalente a três meses de aluguel e inadimplemento atual do locatário.

4. Ainda que o contrato de locação esteja formalmente desprovido de garantia e a caução legal tenha sido prestada, a medida liminar de desocupação possui natureza excepcional e demanda a constatação de inadimplemento presente e relevante.

5. No caso concreto, os autos revelam que o locatário efetuou pagamentos com o intuito de regularizar os débitos, inclusive após a citação, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos de origem, o que afasta a caracterização de mora atual qualificada.

6. A ausência de prova robusta de inadimplemento persistente e relevante, no momento da análise do recurso, inviabiliza a concessão de medida liminar que restringe o direito à moradia e exige interpretação restritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de liminar de despejo por falta de pagamento exige, além da ausência de garantia e da prestação de caução legal, a demonstração concreta de inadimplemento atual e relevante do locatário.
2. O pagamento, ainda que parcial ou extemporâneo, quando suficiente para afastar a caracterização de mora qualificada, impede a concessão da medida excepcional de desocupação liminar.

3. A medida de despejo liminar deve ser interpretada restritivamente, exigindo comprovação inequívoca da urgência na retomada do imóvel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANE VARGAS SEGANTINE
em face de decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança ajuizada em face de
ANDREY CHISTE
(processo de nº 5002185-79.2024.8.08.0035), suspendeu a ordem de despejo compulsório dada de forma liminar.

Em suas razões recursais (ID n. 11384844), sustenta a agravante, em síntese, que o recorrido não cumpriu os requisitos legais para a purga da mora previstos no art. 62, II, da Lei nº 8.245/91, uma vez que os pagamentos realizados ocorreram fora do prazo legal de 15 dias contados da citação e de forma incompleta, sem a inclusão dos encargos legais, como juros de mora, custas e honorários advocatícios. Argumenta, ainda, que o inadimplemento contratual verificado à época do ajuizamento da ação de despejo, bem como os sucessivos atrasos nos pagamentos das obrigações locatícias, acarretaram a legítima rescisão do contrato, não havendo fundamento legal para a suspensão da ordem de desocupação liminar.

Por meio da decisão de Id. n. 11613652, o pedido liminar recursal foi indeferido, sendo determinada a intimação das partes.

Petitório lançado no ID. n° 11762504 pela parte agravante, pugnando pela reconsideração da decisão monocrática lançada no ID n. 11613652.

Decisão no ID n. 12123857 em que indeferiu o pedido, mantendo o entendimento.

Embora devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5019395-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JANE VARGAS SEGANTINE

AGRAVADO: ANDREY CHISTE

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5002185-79.2024.8.08.0035

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JANE VARGAS SEGANTINE
em face de decisão proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança ajuizada em face de
ANDREY CHISTE
(processo de nº 5002185-79.2024.8.08.0035), suspendeu a ordem de despejo compulsório dada de forma liminar.

Em suas razões recursais (ID n. 11384844), sustenta a agravante, em síntese, que o recorrido não cumpriu os requisitos legais para a purga da mora previstos no art. 62, II, da Lei nº 8.245/91, uma vez que os pagamentos realizados ocorreram fora do prazo legal de 15 dias contados da citação e de forma incompleta, sem a inclusão dos encargos legais, como juros de mora, custas e honorários advocatícios. Argumenta, ainda, que o inadimplemento contratual verificado à época do ajuizamento da ação de despejo, bem como os sucessivos atrasos nos pagamentos das obrigações locatícias, acarretaram a legítima rescisão do contrato, não havendo fundamento legal para a suspensão da ordem de desocupação liminar.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Pois bem.

Como se sabe, nos termos da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), a concessão da liminar de desocupação do imóvel locado está condicionada à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, sendo ainda necessário que o contrato de locação não esteja amparado por nenhuma das garantias previstas no art. 37 da referida norma. Confira-se:

Art. 59.
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Dessa forma, estando o contrato de locação desprovido de garantias - considerando que embora conste no contrato cláusula expressa indicando a quantia de dois aluguéis a título de caução, o valor não foi devidamente pago - e tendo sido prestada a caução legalmente exigida, mostra-se possível, em tese, a concessão da liminar para desocupação do imóvel, nos moldes do art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato. No entanto, a aplicação dessa norma exige mais do que a verificação formal desses requisitos:
demanda a constatação efetiva da inadimplência atual e relevante do locatário
, pois a medida tem caráter excepcional e restritivo de direitos.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO ADMITIDO – GARANTIAS DO ARTIGO 37 DA LEI DO INQUILINATO NÃO PREVISTAS – DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM – LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – CAUÇÃO DISPENSADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que: A) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; B) o contrato não contenha as garantias previstas no art . 37 da Lei n. 8.245/91; C) o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.
2 . No caso dos autos, a agravante confirma o inadimplemento descrito na exordial e o contrato estabelecido entre as partes não contempla quaisquer das garantias do artigo 37 da Lei do Inquilinato. 3. O questionamento acerca da propriedade do imóvel extrapola os limites de cognição da presente ação e não justifica o inadimplemento verificado. 4 . Ademais, considerando as peculiaridades fáticas dos autos, em que o inadimplemento alegado supera em muito os 03 (três) meses de aluguel que seriam exigidos como caução, esta pode ser dispensada. 5. Embora o agravado não tenha demonstrado que procedeu à notificação extrajudicial da locatária/agravante para desocupar o bem, ressalta-se que o imóvel objeto da lide é residencial e a demanda se baseia na falta de pagamento, de modo que a notificação não constituía requisito para o ajuizamento. 6 . Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50150022320238080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data 24/06/2024)

Assim, a ordem de despejo compulsório, quando proferida de forma liminar, exige a presença de requisitos legais objetivos. No caso em apreço, embora a agravante sustente a existência de débitos pretéritos, não logrou demonstrar, de forma concreta e atual, que o locatário permaneça inadimplente com suas obrigações locatícias. Ao contrário, os elementos constantes nos autos revelam a existência de pagamentos efetuados com o intuito de regularização, afastando a presença dos pressupostos necessários para a desocupação imediata do imóvel.

Outrossim, verifico que o agravado, após a citação, apresentou documentação que evidencia o pagamento das obrigações anteriormente pendentes, especialmente aquelas relativas às taxas condominiais e contas de energia elétrica, conforme se verifica dos documentos juntados no Id. 62207763 e 62207552 dos autos de origem. Deste modo, em que pese a alegação da agravante de inadimplementos persistentes,
não há comprovação robusta de que, no momento atual, haja mora capaz de justificar medida tão gravosa como a desocupação forçada do imóvel
.

Nesse contexto, ausente a demonstração inequívoca do inadimplemento atual e relevante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, considerando não estarem presentes todos os requisitos necessários para a respectiva autorização o deferimento da liminar de desocupação, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

A medida excepcional de despejo liminar exige não apenas o preenchimento dos pressupostos formais previstos em lei, mas também a demonstração concreta da mora qualificada do locatário, apta a justificar a retomada imediata do imóvel, o que não restou configurado nos autos. Assim, diante da ausência de comprovação de inadimplemento atual, persistente e relevante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JANE VARGAS SEGANTINE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.